Tribunal: TJDFT
Processo: 0791922-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0791922-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO LUCAS DE FREITAS, ISABELLA CRISTINA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, DISTRITO FEDERAL, JOAO LUCAS DE FREITAS, ISABELLA CRISTINA DA SILVA DECISÃO A análise das condições econômicas indicam a hipossuficiência das partes recorrentes (ID 70950135 e seguintes), de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito